Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003060-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), PATRICIA FABIANA PEZZINI - CPF: 873.960.681-34 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), VALDOMIRO PADILHA DE LIMA - CPF: 280.544.581-34 (AGRAVADO), JHESYKA TELES PADILHA - CPF: 998.975.201-04 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM (JUROS INDEVIDOS, TÍTULO FRAUDULENTO) – MATÉRIA NÃO AFETA À APRECIAÇÃO “EX OFFICIO” – AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NULIDADE

DA COBRANÇA – VÍCIO INEXISTENTE À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Precedência do STJ (REsp 1110925/SP). No caso, se as teses defendidas pela parte executada dependem de dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos legais.- (N.U 1016414-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”.

Rejeita-se os Embargos de Declaração quanto não verificados quaisquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, mormente quando o recurso tem a única finalidade de rediscutir o julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 224245656), opostos
PATRICIA FABIANA PEZZINI,
contra acordão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1003060-44.2024.8.11.0000, constando como Agravado/Embargado:
VALDOMIRO PADILHA DE LIMA
, negou provimento ao pedido, mantendo-se a decisão que os autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1000920-18.2017.8.11.0021, proposta por
VALDOMIRO PADILHA DE LIMA
, cujo objeto é uma nota promissória emitida em 01/08/2014,
não acolheu a Exceção de Pré-Executividade.

Em síntese, a Embargante alega que “(...) Em que pese o inquestionável e notório saber jurídico detido pelos membros componentes desta Egrégia Câmara, tem-se que o v. acórdão de Id nº 202144681 merece reparo eis que eivado de inequívoca omissão que deverá ser reparada sob pena de experimentarem os Agravantes prejuízo de grave monta. Nos termos do massivamente sustentado em sede irresignatória, dentre os principais motivos ensejadores do manejo do presente recurso de Agravo de Instrumento, tem-se como absolutamente equivocada a utilização pelo Recorrido de juros na modalidade capitalizada, bem como a cobrança de honorários advocatícios sem qualquer previsão legal ou estipulação das partes. Neste ponto, da detida análise do v. acórdão a que se persegue aclaramento e do voto condutor vislumbra-se ausente o enfrentamento da questão supramencionada, se atendo a decisão tão somente a prelecionar que toda a matéria aventada prescindiria de dilação probatória, não sendo, contudo, o caso em relação aos argumentos citados em linhas pretéritas. Logo, necessária se faz a análise do robusto argumento apresentado, sanando a omissão ventilada e por decorrência, seja reconhecida a nulidade da cobrança nos moldes efetivados pelo Embargado”.

Requer “(...) sejam os presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes recebidos e processados nos termos da legislação vigente, e quando de sua análise sejam totalmente providos a fim de se reforma do julgado sanando a omissão externada”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 224245656), opostos
PATRICIA FABIANA PEZZINI,
contra acordão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1003060-44.2024.8.11.0000, constando como Agravado/Embargado:
VALDOMIRO PADILHA DE LIMA
, negou provimento ao pedido, mantendo-se a decisão que os autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1000920-18.2017.8.11.0021, proposta por
VALDOMIRO PADILHA DE LIMA
, cujo objeto é uma nota promissória emitida em 01/08/2014,
não acolheu a Exceção de Pré-Executividade.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM (JUROS INDEVIDOS, TÍTULO FRAUDULENTO) – MATÉRIA NÃO AFETA À APRECIAÇÃO “EX OFFICIO” – AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Precedência do STJ (REsp 1110925/SP). No caso, se as teses defendidas pela parte executada dependem de dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos legais.- (N.U 1016414-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso, não há como reconhecer quaisquer dos vícios mencionados, mas sim utilização do recurso para fins de rediscussão da matéria julgada, o que é vedado.

Vejamos os termos do acórdão no que diz respeito à inviabilidade da exceção de pré-executividade:

“(...) efetivamente, não merece acolhimento a Exceção de Pré-Executividade, eis que o débito existe; e também porque a alegação de prática de agiotagem não deve ser tratada em sede de incidente de Exceção de Pré-Executividade, não sendo questão suscetível de ofício, sobretudo porque a discussão demanda dilação probatória, o que não é admitido pela via estreita da mencionada exceção.

A esse respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS – MATÉRIA SUSCETÍVEL DE OFÍCIO E DESNECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÊNCIA DE AÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADE E AGIOTAGEM - COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE HONORÁRIOS – CONVERSÃO ERRONEA DA EXECUÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Precedência do STJ (REsp 1110925/SP).

No caso, se as teses defendidas pela parte executada dependem de dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos legais.- (N.U 1016414-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRÁTICA DE AGIOTAGEM – QUESTÃO QUE DEMANDA LARGA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

I- Na espécie, as alegações do agravante acerca da prática de agiotagem no negócio jurídico celebrado, demanda larga instrução probatória, não havendo até o momento nenhuma prova inequívoca das alegações do agravante, o que, consequentemente, resulta na impossibilidade de análise das matérias suscitadas pela via da exceção de pré-executividade. (N.U 1007712-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”.

Assim, frise-se: não merece reparos a decisão interlocutória combatida, a qual, posteriormente, deu ensejo à rejeição dos embargos de declaração. Transcrevo parte da decisão:

“A Exceção de Pré-Executividade consiste em um meio de defesa do executado, por meio da qual, mediante simples petição e sem garantia do juízo, pode o executado alegar determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública, em relação a ausência de requisitos da execução e de validade e adequação dos atos executivos (art. 803, §único e 917, §1º, do CPC).

In casu
, as alegações de inexigibilidade do título por cobrança e cumulação ilegal de honorários advocatícios, juros abusivos e alegação de agiotagem não são cabíveis em sede de Exceção de Pré-Executividade, sendo própria de Embargos à Execução, nos termos do art. 917, I e III, do CPC, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010970-98.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: M.F. MARCILIO VICENTE-ME E OUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria trazida pelos agravantes (cobrança de juros abusivos) não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser mantida a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade.”-
(TJ-MT - AI: 10109709820198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - IMPROPRIEDADE DA VIA."O manejo de exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória"(AgInt no AREsp 1283280/RS). Se não há prova pré-constituída da origem ilícita do débito representado pelo título executivo extrajudicial, a via estreita da exceção de pré-executividade é inadequada para a apreciação da alegação de agiotagem. (TJ-MG - AI: 10439160062162001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019).

Neste contexto, tendo em vista que a questão levantada
não são
conhecidas de ofício pelo magistrado
e
demanda produção de provas, o que não se admite em sede de exceção
REJEITO
a exceção de pré-executividade ofertada em Id. 43769858”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que ficou claro a impossibilidade da exceção de pré-executividade, em razão de necessidade de dilação probatória, ressaltando-se que a matéria impugnada por meio destes embargos não é de ordem pública.

Ante todo exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024